Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Modificação. Decisão. Recebimento. Agravo interno. Intimação. Complementação. Razões recursais. Decurso. Prazo legal. Inércia. Ausência de impugnação específica. Intempestividade.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração, recebidos como agravo interno, opostos contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de conhecimento do recurso de agravo interno, em razão da inércia do agravante em complementar as razões recursais.
III. Razões de decidir
3. Em conformidade com a Jurisprudência pátria, a ausência de complementação das razões do agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, enseja o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula 182/STJ), seja por intempestividade.
4. Se a intenção do recorrente é obter a modificação da decisão recorrida, e não propriamente sanar vícios, o recurso inicialmente proposto como embargos de declaração deverá ser convertido em agravo interno, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido.
Tese: A inobservância do dever de complementar as razões do agravo interno nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, quando da conversão de embargos de declaração, implica irregularidade formal que impede o conhecimento do recurso.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1o, e 1.024, §3o; Súmula 182/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.566.879/SP e AgInt no REsp 1.923.030/PB; TJDFT, Acórdãos 1.434.544 e 1.364.115.